Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE DE PIERI RECORRIDO: JORGE HENRIQUE ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – PRELIMINARES REJEITADAS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS – COMENTÁRIOS OFENSIVOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO –– FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PENALIZANTE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas hipóteses de ampla divulgação de ato supostamente ilícito, inclusive pela internet, a competência é o foro do domicílio da vítima, que é a pessoa que teve o seu direito supostamente violado. Precedentes. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. O réu é parte legítima a figurar no polo passivo da ação indenizatória originária, pois é fato incontroverso que foi ele quem republicou o vídeo tido por ofensivo em suas redes sociais, acrescentando comentários pessoais a respeito da situação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica do requerido, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, mantém-se a gratuidade de justiça concedida ao réu, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Demonstrado nos autos que o vídeo veiculado nas redes sociais do requerido, com comentários por ele exarados, ofendeu a honra, a moral e a imagem da autora, patente o dever de indenizar. 5. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se observar o princípio da razoabilidade, de forma que o quantum indenizatório não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Na hipótese, majora-se o valor a esse título. 6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório se revela ínfimo diante do dano sofrido, merecendo ser majorado; c) artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, porquanto demonstrado que a parte recorrida não atende aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Wellington Medeiros de Araújo, OAB/DF 6.130. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil. A turma julgadora, ao assentar o quantum fixado a título de indenização, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.200.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso em relação à tese de violação ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Confira-se, por oportuno: “Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, José Wellington Medeiros de Araújo, OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012